Tribunal: TJDFT
Processo: 0022552-56.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022552-56.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: JOAO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES, VIRGILIA DOS SANTOS RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. MOTIVOS DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MORA CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. VALOR DO ALUGUEL. EM TORNO DE 0,5% DO VALOR DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. REALIZADO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. MULTA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. INDENIZAÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL EM DESACORDO. INAPLICÁVEL. SUCUMBENCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final. 2. Não se caracterizam como motivos de força maior ou caso fortuito a falta de mão de obra e insumos utilizados na construção civil, bem como entraves supostamente impostos por órgãos públicos para a conclusão do empreendimento, na medida em que se constituem como eventos inerentes ao ramo de atividade exercida pela empresa do ramo da construção civil. 3. Constatada a mora na entrega da obra, são devidos lucros cessantes ao adquirente, cujo cálculo com base no valor do aluguel dos imóveis do empreendimento em torno de percentual do valor do contrato se mostra condizente com as regras ordinárias de experiência. 4. Apesar da possibilidade de inversão de cláusula penal em favor do consumidor, de acordo com a tese firmada no tema 971 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tese fixada no tema 970 veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal que possui natureza reparatória/indenizatória, de modo que, no caso presente, fica impossibilitada a inversão da cláusula penal diante da proibição de cumulação com a indenização por lucros cessantes, devendo prevalecer a fixação destes por representar de forma razoável e proporcional os danos causados pela demora na entrega do imóvel em valor que a parte poderia auferir se a entrega do imóvel fosse realizada no tempo acordado. 5. Considerando que a parte deixou de apresentar qualquer documento que comprove sua alegação de que houve descumprimento contratual, em razão de o imóvel não ter sido apresentado e entregue nos termos da avença realizada entre as partes, indevida qualquer pedido indenizatório, sob o fundamento de que ocorreu a desvalorização do bem. 6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Com isso, fixados corretamente, na origem, os honorários sucumbenciais. 7. Negado provimento aos apelos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, asseverando que houve atraso na construção da obra por motivos alheios a sua vontade, ficando impossibilitada de indenizar a parte recorrida em razão da morosidade da entrega da obra; b) artigo 403 do Código Civil, requerendo seja afastada a sua condenação em lucros cessantes, uma vez que o prejuízo não foi um lucro esperado. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente em litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 396 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe em relação à mencionada contrariedade ao artigo 403 do CCB, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o STJ já assentou que “descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador” (AgInt nos EDcl no AREsp 1504314/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028